Tribunal: TJDFT
Processo: 0711234-13.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO E HOSPITALAR. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO. ERRO MÉDICO. MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. ARBITRAMENTO CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2o E 6o, DO CPC.
1. O contrato de prestação de serviços devidamente assinado, o prontuário de evolução médica e de enfermagem, os exames, a prescrição médica e a fatura prevendo o extrato de procedimentos realizados são suficientes para comprovar os serviços médicos e hospitalares prestados.
2. A ausência de comprovação da falha na prestação do serviço médico acaba por afastar o nexo de causalidade entre o serviço oferecido pelo hospital e o dano sofrido pelo paciente, não gerando o dever de indenizar.
3. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, qual seja, o valor da causa, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na apreciação equitativa, e sim nos parâmetros definidos no artigo supramencionado.
4. Recurso não provido.